Tribunal: TJDFT
Processo: 0729810-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729810-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por KÁTYA VALÉRIA THIEME DE BARROS VIEIRA, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença movido por RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA, que determinou a penhora no rosto dos autos dos honorários advocatícios a serem recebidos pela agravante. Assevera a agravante que a decisão proferida rejeitou sua impugnação à penhora, contraria a previsão legal, a jurisprudência e o Tema Repetitivo 1.153 do STJ. Aduz que o espírito da impenhorabilidade é determinado para garantir ao devedor um numerário mínimo que lhe garanta a subsistência digna, cuja exceção só é prevista para garantir o recebimento de prestação alimentícia, não sendo este o caso. Informa que a pretensão de penhora sobre os honorários foi recentemente discutida e julgada na 1a Turma Cível no AI n. 0709700-16.2025.8.07.0000, transitando em julgado em 27/06/2025, cujo acórdão limitou o arresto a 30% do equivalente à verba honorária devida à agravante. Preparo efetuado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019 do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente à condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 7.896,90. O MM. juízo a quo deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0701210-41.2021.8.07.0001, no qual a agravante é exequente e persegue o crédito de honorários advocatícios no valor de R$ 826.665,33. Sobreveio impugnação à penhora, seguida da decisão ora agravada, a qual ostenta o seguinte teor: “A executada impugnou a penhora no rosto dos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001, alegando que o pedido de penhora recai sobre honorários advocatícios, que não podem figurar como objeto da penhora (impenhorabilidade) nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC (ID. 230509131). Intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 233731306, pela rejeição à impugnação, ante a não comprovação dos fatos alegados. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, assevera que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 1.1. Este dispositivo, por sua vez, anuncia que o disposto nos incisos IV e X, do art. 833, do CPC, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, se revestem de caráter alimentar, destinando-se à manutenção da sobrevivência do advogado e de sua família, tornando-se, assim, em princípio, impenhoráveis, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Precedentes. Em sendo assim, ao considerar a renda que será percebida pela parte executada, bem como o valor da dívida exequenda (R$7.896,90) e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo por se tratar de verba destinada ao sustento do devedor e de sua família, tenho por razoável a penhora no rosto dos autos deferida. Isso porque, em consulta ao processo de no 0701210-41.2021.8.07.0001, no qual sobrepõe a penhora no rosto dos autos, verifica-se que a devedora possui valores substanciais a receber a título de honorários advocatícios, na ordem aproximada de R$ 800.000,00. Deste modo, tem-se que a penhora no rosto dos autos deferida é medida capaz de, ao mesmo tempo, atenuar o débito exequendo e manter a dignidade e a subsistência digna do devedor. Ante o exposto, indefiro a impugnação. Preclusa a decisão, prossigam-se os autos nos termos de ID.223189290”. (ID 240962676 dos autos de referência). É cediço que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se mitigação em algumas hipóteses. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Igualmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da efetividade das execuções, vem alargando a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. A exemplo, o REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI. Com efeito, a regra da impenhorabilidade merece flexibilização para que também seja homenageada a necessidade de satisfação do crédito ansiada pelo exequente, sobretudo quando a penhora de parte dos recebíveis do executado não afetará a sua dignidade, mas preservará a subsistência de ambas as partes. Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, (DJe 4/3/2015), consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Há inúmeros precedentes da Corte Superior no mesmo sentido: AgRg no REsp 1.397.119⁄MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031⁄SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601⁄RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/102013; REsp 1.365.469⁄MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800⁄MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. Assim, a essencialidade de verba alimentar conferida aos honorários advocatícios, tanto se dirige aos recebíveis da agravante quanto aos valores buscados pela agravada que igualmente possui a mesma natureza, não ressaindo nenhum despropósito da decisão vergastada. A respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA . VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ . REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1 .595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art . 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1952744 SP 2021/0226086-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifei). No presente caso, não ressai, de plano, a onerosidade excessiva capaz de comprometer a dignidade da agravante, porquanto a advogada possui crédito vultoso a receber, cuja penhora representa menos de 1% do recebível. Dito isso, ante a ausência da probabilidade do direito vindicado e do periculum in mora, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se, a parte agravada para manifestação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator